Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO.

1. De acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. Na situação dos autos, evidencia-se que o exame acerca da legitimidade passiva exige o revolvimento das provas trazidas aos autos, devendo conduzir ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito.

2. A mera prorrogação contratual não é suficiente para afastar a responsabilidade do fiador, mormente quando houve expressa aderência das partes contratantes a cláusula na qual os fiadores se comprometem com o contrato locatício e suas eventuais prorrogações, determinadas ou não. Precedentes.

3. Não havendo aditamento, mas mera prorrogação do contrato de locação, fica afastada a incidência da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Havendo previsão contratual para incidência de multa no percentual de 10% (dez por cento), mas pedindo o autor a aplicação no percentual de 2% (dois por cento), deve este último prevalecer, presumindo-se a renúncia quanto ao percentual remanescente.

5. Recurso conhecido e não provido.